Tribunal: TJSP
Processo: 3004498-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – O pedido, inicialmente, era de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a prorrogação do vencimento do ICMS, a partir de 1.o de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo – Após emendas à petição inicial, ficou estabelecido que o pedido inicial dizia respeito à suspensão da exigibilidade apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – O pedido, inicialmente, era de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a prorrogação do vencimento do ICMS, a partir de 1.o de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo – Após emendas à petição inicial, ficou estabelecido que o pedido inicial dizia respeito à suspensão da exigibilidade apenas dos meses de março, abril e maio de 2020 – Efetivação de depósito judicial – Suspensão deferida pelo juízo a quo – Não é razoável o levantamento imediato pelo Fisco, uma vez que está sendo discutida a ausência de depósito de correção monetária, juros e multa de mora sobre o valor principal depositado – Impossibilidade de novos depósitos, uma vez que o pedido, após as emendas, limitou-se aos três aludidos meses – Além disso, a medida é de duvidosa utilidade – Confirmação da decisão agravada, destacando-se que novos depósitos judiciais não sejam efetivados – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004498-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada TUB LINE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
2
VOTO N.o 32.858
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 3004498-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: TUB LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Juíza de Primeira Instância: Renata Barros Souto Mario Baião
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA O pedido, inicialmente, era de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, com a prorrogação do
vencimento do ICMS, a partir de 1.o de março de 2020 até o
final do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo Após emendas à petição inicial, ficou estabelecido
que o pedido inicial dizia respeito à suspensão da
exigibilidade apenas dos meses de março, abril e maio de
2020 Efetivação de depósito judicial Suspensão deferida
pelo juízo a quo Não é razoável o levantamento imediato
pelo Fisco, uma vez que está sendo discutida a ausência de
depósito de correção monetária, juros e multa de mora sobre
o valor principal depositado Impossibilidade de novos
depósitos, uma vez que o pedido, após as emendas, limitou-
se aos três aludidos meses Além disso, a medida é de
duvidosa utilidade
Confirmação da decisão agravada,
destacando-se que novos depósitos judiciais não sejam
efetivados Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 137/139 e 151 que, nos autos do mandado
de segurança, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade do débito no valor de R$
371.812,64, relativo ao ICMS referente aos meses de março, abril e maio
de 2020. Além disso, rejeitou os embargos de declaração.
Sustenta a agravante que se trata de mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
3
em que a impetrante alegou que, devido à pandemia de COVID-19,
eram necessárias providências excepcionais para a manutenção das
empresas e, portanto, requeria a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de valores declarados pela própria empresa. Posteriormente a
impetrante aditou a petição inicial e apresentou depósito em garantia dos
débitos, a fim de “evitar sobrevier cobranças acessórias: tais como juros
e multa”. Ora, a melhor forma de se evitar a cobrança de juros e multa é
o pagamento pontual dos valores de imposto devidos e sequer
contestados no mandamus. A decisão agravada permitiu o depósito dos
valores cujo pagamento a impetrante quer ver adiado, suspendendo-se a
exigibilidade do débito. A contribuinte alega que passa por situação que
a impediria de arcar com os impostos pontualmente, mas, ao mesmo
tempo, oferece os valores para que fiquem depositados em juízo em
poder do banco (instituição que menos necessita de recursos neste
momento), privando o ente público da disponibilidade de valores
absolutamente indispensáveis à consecução das políticas públicas
necessárias ao combate da pandemia. Com essa atitude, a própria
impetrante produz prova de que não necessita interromper os
pagamentos de ICMS, ao contrário do que alega nos autos. A garantia de
débitos apenas faz sentido quando os valores merecem discussão quanto
à sua legitimidade, o que não acontece neste caso, em que os valores são
declarados pela impetrante e não padecem de qualquer vício, restando
incontroversos. Ao invés de depositar os valores nos autos, a impetrante
deveria simplesmente recolher os valores aos cofres públicos. Sobre
pretensões de não pagamento de tributos, já houve decisão favorável ao
Estado proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão
de Segurança, e também pelo Presidente desta Corte de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
4
suspendeu as poucas liminares concedidas a contribuintes. Não há efeito
prático para a impetrante proceder ao depósito em juízo. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da
decisão interlocutória impugnada, a fim de que o valor dos impostos
depositado possa ser objeto de levantamento pelo Estado e que à
impetrante não seja permitido depositar mais os valores nos autos (fls.
01/14).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
deferido em parte (fls. 22/23).
Com apresentação de contraminuta (fls. 28/30), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravada ingressou em juízo, por intermédio de mandado
de segurança, esclarecendo que, em virtude das medidas adotadas por
causa da pandemia de coronavírus, enfrenta dificuldades financeiras.
Com isso, postulou, inicialmente, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, com a prorrogação do vencimento do ICMS, a partir
de 1.o de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no
Estado de São Paulo (fls. 01/22). Após emendas à petição inicial, ficou
estabelecido que o pedido inicial dizia respeito à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário de ICMS referente aos meses de
março, abril e maio de 2020 (fls. 121).
Em virtude do depósito do valor relativo ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
5
discriminado, o juízo a quo deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito no valor
de R$ 371.812,64, referente ao ICMS dos meses de março, abril e maio
de 2020. Em face do decisum, foi interposto o presente agravo de
instrumento.
Como já esclarecido, o alcance do pedido inicial
originariamente formulado difere muito do vigente, após as emendas
veiculadas. A princípio, a título de tutela provisória de urgência,
postulou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a
prorrogação do vencimento do ICMS a partir de 1.o de março de 2020
até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo (fls.
01/22). Após as emendas à petição inicial, a suspensão da exigibilidade
somente incidia sobre os meses de março, abril e maio de 2020. Para
obter a medida, a impetrante depositou os respectivos valores nos autos.
A propósito, estabelece o Código Tributário Nacional:
Artigo 151
Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV
a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial;
VI o parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
6
Parágrafo único O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Com isso, efetuado o depósito judicial, faz jus a impetrante
à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo aos meses em
questão. Dessa forma procedeu o juízo a quo.
É bem verdade que, na prática, não se vislumbra a utilidade
da medida, tal como asseverou a agravante.
Se a impetrante dispunha dos valores correspondentes, seria
mais adequado que tivesse recolhido devidamente aos cofres públicos
em vez de depositar nos autos.
No entanto, como a própria Fazenda do Estado esclareceu
no primeiro grau de jurisdição (fls. 196/198), a contribuinte depositou o
valor correspondente ao ICMS de março, abril e maio de 2020 no mês
de julho. Com isso, o Fisco compreende que o valor depositado não
corresponde à integralidade do débito, na medida em que não foram
considerados a correção monetária, os juros e a multa de mora.
Por estar pendente essa questão, acerca da integralidade do
valor do ICMS dos aludidos meses, não é o caso, por ora, de se permitir
o levantamento dos valores pela agravante. A medida deve ser
oportunamente apreciada pelo juízo a quo, de acordo com o desenrolar
da tramitação processual.
Por outro lado, estando limitada a discussão aos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004498-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 32.858
7
março, abril e maio de 2020, após as emendas à petição inicial, não há
de se cogitar, de fato, em novos depósitos a partir do mês de junho.
Além disso, como já asseverado, há duvidosa praticidade na conduta
empreendida pela impetrante, motivo pelo qual é imperioso que outros
depósitos não sejam efetivados in casu.
Observa-se que maiores considerações acerca da matéria em
análise não devem ser tecidas, sob pena de invasão precoce da esfera
pertencente ao mérito, o que é incabível na espécie. De fato, no presente
recurso, tão somente pode ser examinada a presença ou não dos
requisitos que ensejam a concessão da liminar.
Em outras palavras, no julgamento do presente recurso em
face de decisão que deferiu pedido liminar em sede mandamental, é
inviável maior digressão sobre o direito invocado, uma vez que o exato
alcance da relação jurídica existente entre as partes somente pode ser
dirimido no julgamento do writ.
Por conseguinte, confirma-se a decisão agravada, com a
observação de que novos depósitos judiciais não sejam efetivados no
mandamus.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...